Tribunal: TJDFT
Processo: 0014973-11.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Número do processo: 0014973-11.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: OZIAS DA SILVEIRA NETO APELADO: ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA, IARA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA, L. B. T., RAIMUNDO GALENO DE SOUZA, SARA DE FATIMA CARNEIRO DELPINO D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, em 2 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator